Tribunal: TJSP
Processo: 0007994-83.2007.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Confissão de dívida – Execução – Processo extinto por prescrição intercorrente – Decisão que, ao acolher os embargos de declaração opostos pela executada, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sem proceder à sua prévia intimação - Nulidade - Falta de intimação para se manifestar a respeito dos declaratórios, que configura afronta à regra do art. 1.023, § 2o, do Código

Ementa:
Confissão de dívida – Execução – Processo extinto por prescrição intercorrente – Decisão que, ao acolher os embargos de declaração opostos pela executada, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sem proceder à sua prévia intimação - Nulidade - Falta de intimação para se manifestar a respeito dos declaratórios, que configura afronta à regra do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - Necessidade de regular intimação do exequente para manifestação acerca dos embargos – Recurso provido para, reconhecendo a nulidade da sentença que julgou os embargos de declaração opostos pela executada, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0007994-83.2007.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO-
FAE, é apelado MICHELE FIGUEIREDO ANDRADE (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO
E MARINO NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0007994-83.2007.8.26.0568
Apelação n.o 0007994-83.2007.8.26.0568
Comarca de São João de Boa Vista 3a Vara Cível
Apelante: Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino - FAE
Apelada: Michele Figueiredo de Andrade
Voto n.o 32119
Confissão de dívida Execução Processo extinto por prescrição
intercorrente
Decisão que, ao acolher os embargos de
declaração opostos pela executada, condenou o exequente ao
pagamento de honorários advocatícios, sem proceder à sua
prévia intimação - Nulidade - Falta de intimação para se
manifestar a respeito dos declaratórios, que configura afronta à
regra do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil -
Necessidade
de
regular
intimação
do
exequente
para
manifestação acerca dos embargos
Recurso provido para,
reconhecendo a nulidade da sentença que julgou os embargos de
declaração opostos pela executada, determinar o retorno dos
autos à origem para regular processamento dos embargos.
Execução de título extrajudicial julgada extinta por prescrição
intercorrente, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil, adotado o
relatório da r. sentença. Embargos declaratórios acolhidos para condenar o
exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Em apelação, o exequente alegou, inicialmente, a ocorrência
de cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi intimado a se
manifestar sobre os embargos declaratórios opostos pela executada, em clara
afronta ao disposto no art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Com
relação à matéria de fundo, sustentou que não pode ser condenado ao
pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que, nada obstante o
reconhecimento da prescrição intercorrente, a executada foi quem deu causa à
propositura da ação.
Houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0007994-83.2007.8.26.0568
Eis o relatório.
A sentença que julgou os embargos de declaração deve ser
anulada.
Isto porque o exequente, ora apelante, não foi regularmente
intimado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela
executada, ora apelada, conforme exigido pelo artigo 1.023, § 2o, do Código de
Processo Civil. De fato, referido dispositivo legal determina que, na hipótese de
embargos declaratórios com efeitos infringentes, o juiz deverá intimar o
embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias. A falta de
observância desta norma gera a nulidade da sentença dos embargos.
Neste sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à Execução de
Sentença - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cerceamento de
defesa caracterizado - Ausência de intimação dos advogados do
embargado, ora agravante, para manifestarem sobre os Embargos
de Declaração opostos pelo SEMAE, nos termos do art. 1023, §
2o, do CPC Nulidade - Violação aos princípios do contraditório e
da ampla defesa - Precedentes - Decisão anulada. Recurso
provido.” (AI 2237651- 92.2016.8.26.0000; Rel. Oscild de Lima
Júnior; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 18/04/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária, em fase de
execução - Decisão recorrida que acolheu embargos de
declaração do D.E.R., adotando cálculos apresentados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0007994-83.2007.8.26.0568
autarquia, bem como deferiu o desentranhamento de documentos
Insurgência - Cabimento - Embargos de declaração acolhidos sem
a oitiva prévia da parte contrária, como prevê o § 2o, do artigo
1023 do Código de Processo Civil CPC/2015 Nulidade - Violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Precedentes -
Decisão
anulada
-
Recurso
provido.”
(AI
2225350-16.2016.8.26.0000; Rel. Marcos Pimentel Tamassia;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 07/03/2017).
Portanto, considerando que o apelo impugnou somente a
condenação em honorários constante na sentença que julgou os embargos de
declaração opostos pela executada, de rigor a declaração de nulidade da
referida decisão, determinando-se o cumprimento do artigo 1.023, § 2o, do
Código de Processo Civil, com a regular intimação do exequente, ora apelante,
para manifestação, devendo, posteriormente, ser proferida nova decisão.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
anular a sentença que julgou os embargos de declaração, com o consequente
retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos.
Gil Coelho
Relator